Tribunal: TJDFT
Processo: 0002407-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0002407-51.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO SILVINO DA SILVA, LUIS MONTEIRO SOUSA, MARIA VILANI BARBOSA, MARIA ERISVALDA DA CRUZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JÚLIO SILVINO DA SILVA e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir os juros remuneratórios. O acórdão de fls. 2/20 ID 11484112, cuja ementa se transcreve, negou provimento ao recurso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS. ALCANCE TERRITORIAL E SUBJETIVO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. I. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP e o julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e 1.392.245/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, deixou de existir fundamento para o sobrestamento do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. II. A limitação territorial prescrita no artigo 16 da Lei 7.347/85 não diz respeito à eficácia subjetiva da coisa julgada e também não pode ser ampliada para o terreno das relações de consumo. III. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os consumidores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A. IV. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução individual baseada em sentença coletiva. V. A Portaria Conjunta 72/14 suspendeu o expediente forense no dia 27/10/15, de sorte que o termo final da prescrição foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. VI. A dualidade – liquidação e execução – pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético. VII. Em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, devem ser prestigiadas as decisões do Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos, assentaram a incidência de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e estabeleceram a citação na ação de conhecimento como termo a quo para o cálculo dos juros de mora. VIII. Escoado o prazo para o pagamento voluntário da dívida, cabe ao juiz da causa arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. IX. Recurso conhecido e desprovido. No Agravo no Recurso Especial 1.333.582/DF, interposto pelo Agravante (Banco do Brasil S/A), a Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou à devolução dos autos à origem, “devendo aguardar o prazo de 14 meses para adesão ou não” ao acordo homologado na ADPF 165 (fls. 5/6 ID 11484135). Depois da manifestação do Recorrido sobre o desinteresse na adesão ao acordo (fl. 1 ID 11484138 e fls. 1/3 ID 11484145), o processo foi novamente remetido ao Superior Tribunal de Justiça pela Presidente do TJDFT (fl. 1 ID 11484148). Distribuído o Agravado em Recurso Especial 1.333.582/DF, o relator determinou novamente a devolução dos autos “para que, após a publicação dos acórdãos dos respectivos recursos extraordinários, observe-se a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, consoante o disposto nos artigos 1.040, c.c. o § 2o, do art. 1.041, ambos do CPC/15” (fl. 19 ID 1484182). Nesse contexto, determino o sobrestamento em conformidade com a suspensão estabelecida pelo relator do Recurso Extraordinário 632.212. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator